Tribunal: STF
Processo: HC 194355
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.542.424/MG, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL – CP. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DO ART. 129, § 3º, DO CP (LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE) MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 593, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ART. 15 DO CP. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA INCOMPATÍVEL COM A CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1.1) DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO DELITO DE HOMICÍDIO PRESSUPÕE O ANIMUS NECANDI. 1.2) REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AFASTAMENTO. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Os institutos do arrependimento eficaz e da desistência voluntária somente são aplicáveis a delito que não tenha sido consumado (AgRg no REsp 1549809/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 24/2/2016).
    1.1. No caso concreto, os jurados acolheram a tese de desistência voluntária, ensejando a desclassificação do delito de homicídio para o delito de lesão corporal seguida de morte. Contudo, a caracterização da desistência voluntária é manifestamente contrária à prova dos autos, pois o disparo realizado pelo autor matou a vítima. Cumpre ressaltar que a desistência voluntária do delito de homicídio pressupõe atuação inicial com o dolo de matar, enquanto o reconhecimento da lesão corporal seguida de morte não se coaduna com o animus necandi.
    1.2. A revaloração jurídica de fatos incontroversos notadamente veiculados no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, não configura o reexame fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
    2. Agravo regimental desprovido” (pág. 374 do doc. eletrônico 2).
    Neste habeas corpus, a defesa alega, inicialmente, que o “recurso especial do órgão ministerial, provido pelo C. STJ, passa […] ao largo de sua função constitucional, promovendo na espécie amplo reexame do conjunto fático-probatório, […] para a cassar a decisão soberana dos jurados, sob o fundamento de ser ela contrária à prova dos autos” (pág. 8 da petição inicial).
    Sustenta, nesse contexto, que a “competência […] para eventual revisão do julgado na forma do art. 593, III, d, do CPP é exclusiva das instâncias ordinárias, que são, de acordo com a jurisprudência do próprio STJ, soberanas na análise do arcabouço fático-probatório” (pág. 9 da petição inicial).
    Afirma, na sequência, que, 
    “acolhendo a tese da defensiva, o Conselho de Sentença entendeu que o paciente não prosseguiu na empreitada homicida porque não era de sua vontade matar a vítima, mas tão somente lesioná-la, vez que a arma utilizada para realizar o único disparo estava carregada e poderia ter sido acionada outras vezes, se presente o animus necandi.
    Por conseguinte, os jurados entenderam que, embora tenha havido o óbito da vítima, o crime consumado se coaduna com aquele previsto no art. 129, § 3º, CP: lesão corporal com resultado morte” (pág. 12 da petição inicial).
    Destaca, ainda, que “o delito do art. 129, § 3º, do CP (lesão corporal com resultado morte) tem como elementar do tipo penal a morte, diferindo do homicídio tão somente quanto ao dolo inicial do agente na conduta, o que, na visão dos jurados restou demonstrado” (pág. 13 da petição inicial).
    Daí porque entende que, “em respeito à íntima convicção que orienta a atuação dos jurados populares e tendo em vista a clara aderência destes a uma das teses amplamente debatidas em Plenário e subsidiadas pelas provas aventadas pela defesa, […] a r. decisão do Superior Tribunal de Justiça violou a Constituição Federal e o Código de Processo Penal, ao reformar o acórdão do TJMG para determinar a realização de novo Júri” (pág. 17 da petição inicial). 
    Requer, ao final, a “concessão da ordem, inclusive liminarmente, do presente habeas corpus, […] a fim de restabelecer a decisão desclassificatória proferida pelo Conselho de Sentença e reafirmada pelo E. TJMG em sede de julgamento da Apelação ministerial” (pág. 18 da petição inicial).
    Indeferi o pedido de liminar e determinei a manifestação da Procuradoria-Geral da República (doc. eletrônico 5).
    Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (doc. eletrônico 8).
    É o relatório. Decido. 
    Socorro-me ao voto proferido pelo Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça, que, aludindo ao acórdão do Tribunal de Justiça local, descreveu as circunstâncias do caso concreto da seguinte forma:
    “No que interessa ao recurso, o agravante foi pronunciado pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, IV, do CP, mas condenado por sentença desclassificatória pelo delito do artigo 129, § 3º, do CP. O TJMG, após analisar as provas e o termo de votação dos quesitos, entendeu que a decisão dos jurados de acolher a tese defensiva de desistência voluntária não foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o agravado, após efetuar um disparo contra a vítima, fugiu. Cito o trecho:
    ‘Analisando cuidadosamente as provas produzidas, bem como o termo de votação dos quesitos de fls.130/130-v, não vejo como prosperar a pretensão recursal relativa à cassação do julgamento.
    […]
    Pois bem. In casu, o Conselho de Sentença acolheu a tese apresentada pela defesa - conforme se vê da ata de fI. 125-v, a defesa sustentou a tese desistência voluntária - de que o apelado desistiu de prosseguir na execução do crime de homicídio, uma vez que a arma possuía mais munições e ele, após efetuar um disparo, não prosseguiu a empreitada criminosa mesmo podendo.
    Com efeito, o recorrido sustentou perante os Jurados, em seu interrogatório (fls. 129 – arquivo audiovisual), que ao efetuar um disparo contra o ofendido, desistiu de continuar a execução do homicídio e fugiu. Jhemerson foi categórico ao dizer que a arma estava carregada com outras munições, mas que após efetuar um disparo, ficou muito assustado e desistiu de prosseguir. O agente afirmou, ainda, que sequer percebeu que o tiro havia acertado o ofendido, tomando conhecimento de que, de fato, o atingira apenas no curso da instrução criminal.
    As testemunhas Silvana Gomes Faria e Adelaide do Nascimento, ouvidas perante os Jurados (fls. 129 - arquivo audiovisual), afirmaram que o réu efetuou um disparo e fugiu.
    Nesse contexto, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolheu a tese relativa à desistência voluntária (exposta pela defesa, conforme se depreende da Ata de fls. 125-v), pois o Conselho de Sentença é livre na escolha e valoração da prova, conforme disposto na Súmula n° 28 deste e. Tribunal (fls. 212/213).
    Todavia, o disparo efetuado pelo agravante, conforme termo de votação dos quesitos (fl. 152), ceifou a vida da vítima. Diante da consumação do delito de homicídio, é manifestamente contrária à prova dos autos o acolhimento da tese de desistência voluntária pelos jurados, pois a desistência voluntária pressupõe a falta de consumação do delito pretendido. Cito precedentes:
    […]
    Cumpre ressaltar, não se confunde a sentença desclassificatória de homicídio para lesão corporal seguida de morte em razão da ausência de animus necandi com a hipótese de desistência voluntária, eis que a desistência voluntária em relação ao delito de homicídio pressupõe que o autor agiu inicialmente com dolo homicida. No caso dos autos, os jurados acolheram a desistência voluntária, ou seja, entenderam que o agravado tinha como fim de agir o dolo de matar a vítima, mas desistiu de prosseguir na execução. Tal decisão se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, porque a morte da vítima comprova que o agravado esgotou os atos executórios alcançando a consumação.
    Por fim, não incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois houve mera revaloração jurídica de fatos incontroversos […]” (págs. 377-381 do doc. eletrônico 2).
    De início, registro que é incontroversa nos autos a morte da vítima. Trata-se, com efeito, de crime consumado. 
    Resta perquirir, em seguida, em que direção os elementos probatórios apontaram, em termos de responsabilização penal, e verificar se a decisão tomada pelo Conselho de Sentença foi flagrantemente contrária às provas dos autos. 
    Tanto o crime de homicídio (art. 121 do CP), quanto o delito de lesão corporal seguido de morte (art. 129, § 3º, do CP), pelo qual o paciente foi condenado, exigem o resultado morte.
    Por outro lado, a desistência voluntária somente tem lugar se a decisão do agente consegue evitar o resultado. Do contrário, ele responderá pelo crime consumado. No caso, a circunstância de o réu não ter efetuado novo disparo não elimina o fato de que o único disparo por ele executado causou o óbito da vítima.
    Entretanto, os jurados, depois de responderem afirmativamente sobre a materialidade e a autoria do crime, reconheceram que “o réu desistiu voluntariamente de prosseguir com a execução ao deixar de deflagrar todas as munições disponíveis na arma de fogo”, prejudicando os demais quesitos que haviam sido elaborados (págs. 149 e 155 do doc. eletrônico 2). O Juiz Presidente do Júri entendeu, então, que era o caso de condenar o réu pelo crime de lesão corporal com resultado morte (art. 129, § 3º, do CP).
    O acórdão de segundo grau que manteve a desclassificação do crime, por sua vez, afirmou que “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolheu a tese relativa à desistência voluntária (exposta pela defesa, conforme se depreende da Ata de fls. 125-v), pois o Conselho de Sentença é livre na escolha e valoração da prova”.
    Contudo, o que a defesa sempre sustentou foi a desclassificação do crime para o de lesão corporal com resultado morte, e não a tese de desistência voluntária, como consignado na Ata da Sessão do Júri e, depois, no acórdão de segundo grau. O reconhecimento da desistência voluntária, desde que eficaz, conduz ao afastamento da punibilidade ou até mesmo da tipicidade, a depender da linha doutrinária que se adote. Jamais poderia resultar na desclassificação do crime, como ocorreu, em que pese ser a tese da defesa. 
    A questão, na verdade, é saber qual era a intenção do agente no momento em que disparou contra a vítima. Se ele pretendia apenas lesioná-la, como sempre sustentou a defesa, ou se o dolo era mesmo tirar-lhe a vida. Todavia, nenhum questionamento aos jurados foi feito nesse sentido. 
    Com efeito, entendo que é correta a solução adotada pelo STJ, no sentido de que “a caracterização da desistência voluntária é manifestamente contrária à prova dos autos, pois o disparo realizado pelo autor matou a vítima”, e, por isso, deve ele ser submetido a novo julgamento.
    Foi no mesmo sentido a manifestação do Ministério Público Federal nestes autos. Veja-se:
     “10. Com efeito, ante a consumação do delito de homicídio, afigura-se manifestamente contrária à prova dos autos o acolhimento da tese de desistência voluntária pelos jurados, pois a desistência voluntária pressupõe a falta de consumação do delito pretendido.
    11. A desistência voluntária, prevista no art. 15 do Código Penal, também denominada ‘ponte de ouro’, caracteriza-se pela interrupção voluntária do iter criminis pelo agente, que, livre de coação física ou moral, deixa de praticar os demais atos necessários à consumação, conquanto estivessem à sua disposição, de modo que essa interrupção seja capaz de evitar a consumação do delito.
    12. No específico caso dos autos, os jurados acolheram a desistência voluntária, entendendo que o agravado tinha como fim de agir o dolo de matar a vítima, mas desistiu de prosseguir na execução. Tal decisão se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, porque a morte da vítima comprova que o agravado esgotou os atos executórios e, por conseguinte, alcançou a consumação” (pág. 4 do doc. eletrônico 8).
    Ademais, a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de que a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos. Nesse sentido, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 142.621 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DO VEREDITO POPULAR PELA SEGUNDA INSTÂNCIA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO ESTADUAL: INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE SER O RECURSO PARA QUESTIONAR A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS EXCLUSIVO DA DEFESA: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova nos autos a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus pedida. 2. Ao determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo procurou demonstrar, tão somente, nos limites do comedimento na apreciação da prova, que não existe nos autos material probatório a corroborar a tese defensiva da negativa de autoria. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, não é violado pela determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a pretensão revisional das decisões do Tribunal do Júri convive com a regra da soberania dos veredictos populares. Precedentes. 4. Negar ao Ministério Público o direito ao recurso nas hipóteses de manifesto descompasso entre o veredicto popular e a prova dos autos implicaria violação à garantia do devido processo legal, que contempla, dentre outros elementos indispensáveis a sua configuração, o direito à igualdade entre as partes. 5. Habeas corpus denegado” (HC 111.207/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – […] ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE INVALIDOU, COM APOIO NO ART. 593, III, ‘d’, DO CPP, O PRIMEIRO JULGAMENTO (ABSOLUTÓRIO) EMANADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PENAL QUE SOBREVEIO, NO ENTANTO, NO SEGUNDO JULGAMENTO PELO JÚRI – GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO (CPP, ART. 593, III, ‘d’) – PRIMEIRA DECISÃO DO JÚRI CONSIDERADA MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM A PROVA DOS AUTOS – PROVIMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – SUJEIÇÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – POSSIBILIDADE – ACÓRDÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI – RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DO ART. 593, III, ‘d’, DO CPP – PRETENDIDO RECONHECIMENTO ‘DA NÃO CONTRARIEDADE’, À PROVA DOS AUTOS, ‘DO VEREDICTO PROLATADO PELO PRIMEIRO CONSELHO DE SENTENÇA’ – EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’, EM CUJO ÂMBITO NÃO SE MOSTRA VIÁVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 132.632 AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. APELAÇÃO PROVIDA. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I – A determinação para que o Tribunal do Júri realize novo julgamento, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos. Precedentes. II – No caso sob exame, o Tribunal estadual, após analisar o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, de maneira fundamentada, que a decisão dos jurados que negou a autoria do recorrente quanto ao delito de homicídio qualificado tentado foi manifestamente contrária às provas dos autos. […] IV – A discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal que cassa decisão dos jurados contrária às provas dos autos demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de habeas corpus. V – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 118.656/ES de minha relatoria, Segunda Turma).
    Com a mesma compreensão, menciono, ainda, os seguintes precedentes: RHC 124.554/PE, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 123.710/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 94.052/PR, de relatoria do Ministro Eros Grau; HC 94.567/BA, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 88.707/SP, da Ministra Ellen Gracie; HC 84.097/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso; HC 73.349/RJ, Redator para o acórdão Ministro Maurício Corrêa; HC 82.103/RJ, de relatoria do Ministro Sydney Sanches; e HC 81.917/DF, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence. 
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator